Tribunal: STF
Processo: RE 1307121
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 1, fls. 209-210):
    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. ELETRICIDADE. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
    1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (DER: 08/05/2009), após reconhecer como especial o período de 02/04/1979 a 13/02/2004, em que o autor trabalhou com exposição ao fator de risco Eletricidade acima de 250 volts.
    2. A cópia do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP demonstra que o autor laborou com exposição ao agente insalubre da eletricidade - exposto a tensões elétricas acima de 250 volts - nos períodos de 02/04/1979 a 28/04/1995 e 01/05/2003 a 13/02/2007.
    3. Em relação aos períodos pretendidos, embora o agente eletricidade tenha sido excluído do rol dos agentes agressivos, entende-se que o rol de atividades arroladas no Decreto nº 2.172/97 é exemplificativo, não existindo impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial aquele no qual foram realizadas atividades exercidas com exposição a fatores de risco, como a eletricidade, mesmo que estas atividades não estejam elencadas no decreto regulamentar citado (orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial n. 1.306.113/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos).
    4. Por sua vez, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664335-SC, pela sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil [1973], então vigente, firmou que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão de aposentadoria especial.
    5. Entretanto, no caso em comento, o engenheiro responsável pela emissão do LTCAT ressalvou expressamente que o demandante "trabalhava no campo, onde executava atividades a céu aberto, exposto às intempéries da natureza e aos riscos inerentes à energia elétrica, sob constante risco de acidentes e da própria vida". Informou, ainda, que as "linhas e redes elétricas são providas de equipamentos de proteção tais como: chaves-fusíveis, religadores, disjuntores de baixa tensão, relés, pára-raios e aterramentos que limitam a intensidade da corrente, permitindo a atenuação do agente agressivo." Ou seja, somente houve o abrandamento do risco e não sua neutralização total.
    6. Assim, há de se reconhecer como especiais os períodos supracitados, em que o autor comprovou ter prestado serviço em condições especiais.
    7. Fazendo-se a contagem do tempo de contribuição da parte autora, já com a conversão do período de trabalho considerado especial, nos moldes legais acima expostos, vê-se que o mesmo tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral, vez que somou mais de 35 anos na data do requerimento (08/05/2009).
    8. Em relação aos honorários advocatícios devidos pelo INSS, estes devem ser aumentados para 11% (onze por cento), respeitada a Súmula 111 do STJ, uma vez que a sentença foi proferida na vigência do novo Código de Processo Civil que, em seu art. 85, § 11, determina a majoração dos honorários em sede recursal.
    9. Apelação improvida”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 1, fl. 245).
    No apelo extremo (Vol. 1, fl. 258), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS aponta violação aos artigos 2º; 5º, caput, XXXVI, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 195, § 5º; 201, caput, e § 1º, todos da CF/1988, bem como ao Tema 555 da repercussão geral, pois:
    (a) havendo comprovação do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), com consequente neutralização dos efeitos danosos, não há falar em tempo especial para fins de aposentadoria;
    (b) houve violação do equilíbrio atuarial e financeiro e da prévia fonte de custeio; e
    (c) a correção monetária deve observar o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem julgou prejudicada a discussão acerca dos critérios utilizados para a incidência dos juros e da correção monetária e admitiu o Recurso Extraordinário quanto ao Tema 555 da repercussão geral (Vol. 1, fls. 317 e 349).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, reconheceu o caráter especial do tempo de labor controvertido. Cito, a propósito, trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 1, fls. 203-204):
    “Em relação ao período pretendido, embora o agente eletricidade tenha sido excluído do rol dos agentes agressivos, entende-se que o rol de atividades arroladas no Decreto nº 2.172/97 é exemplificativo, não existindo impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial aquele no qual foram realizadas atividades exercidas com exposição a fatores de risco, como a eletricidade, mesmo que estas atividades não estejam elencadas no decreto regulamentar citado (orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial n. 1.306.113/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos). 
    Outrossim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664335-SC, pela sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil [1973], então vigente, firmou que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão de aposentadoria especial. 
    Entretanto, no caso em comento, o engenheiro responsável pela emissão do LTCAT ressalvou expressamente que o demandante "trabalhava no campo, onde executava atividades a céu aberto, exposto às intempéries da natureza e aos riscos inerentes à energia elétrica, sob constante risco de acidentes e da própria vida". Informou, ainda, que as "linhas e redes elétricas são providas de equipamentos de proteção tais como: chaves-fusíveis, religadores, disjuntores de baixa tensão, relés, pára-raios e aterramentos que limitam a intensidade da corrente, permitindo a atenuação do agente agressivo." Ou seja, somente a o abrandamento do risco e não sua neutralização total. 
    Assim, reconheço como especiais os períodos de 02/04/1979 a 28/04/1995 e 01/05/2003 a 13/02/2004, em que o autor comprovou ter prestado serviço em condições especiais.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, em casos semelhantes: ARE 1.050.395, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 27/6/2017; ARE 1.013.417, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 7/12/2016; ARE 1.121.968, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/4/2018; RE 1.169.260, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/11/2018.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente